Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-03.2024.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002322-03.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE EDSON SEVERO GOMES - CPF: 109.061.374-11 (APELADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), LUANI PRISCILA ALVES DA SILVA SEVERO - CPF: 081.035.484-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado da prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), no contexto de violência doméstica, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. É pretendida a reforma da decisão para condenação do acusado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a prova dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de ameaça; e (ii) se a palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, é apta a embasar decreto condenatório.

III. Razões de decidir

3.

A condenação criminal exige prova da materialidade e autoria além de dúvida razoável, em observância ao princípio da presunção de inocência.

4.

No caso, a materialidade está demonstrada por boletim de ocorrência, termo de representação e pedido de medidas protetivas, além dos depoimentos colhidos.

5.

A autoria delitiva restou evidenciada pela palavra firme e coerente da vítima, prestada nas fases inquisitorial e judicial, a qual assume especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico.

6.

A negativa do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar a narrativa consistente da vítima.

7.

A eventual regularidade da posse de arma de fogo não afasta a tipicidade do crime de ameaça quando utilizada como instrumento de intimidação.

8.

Inviável a aplicação da forma qualificada do art. 147, §1o, do CP, em razão da vedação à
novatio legis in pejus
.

9.

Pena fixada no mínimo legal, com incidência da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, e regime inicial aberto, sendo incabível a substituição por restritiva de direitos (Súmula 588 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória e pode fundamentar a condenação.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenação do acusado.

3. É vedada a aplicação de lei penal mais gravosa a fatos ocorridos antes de sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, f, 68 e 147; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/02/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024;
N.U 1001025-60.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 15/3/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSÉ EDSON SEVERO GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos da ação penal n. 1002322-03.2024.8.11.0050, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu

JOSÉ EDSON SEVERO GOMES
da imputação de prática do crime previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 328991404, o
Parquet
sustenta que a
materialidade e a autoria delitivas
restaram devidamente
comprovadas
, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima em ambas as fases da persecução penal, que assume especial relevo probatório em casos de violência doméstica. Sob tais fundamentos, postula a reforma da sentença absolutória para
condenar
o apelado nas sanções do art. 147, §1o, do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Contrarrazões foram apresentadas pela defesa técnica do apelado no ID 328991407, nas quais sustenta a insuficiência da palavra da vítima para subsidiar a condenação, e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso de apelação, conforme parecer de ID 341822867.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 328991408), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no dia 16 de julho de 2024, por volta das 14h, na rua Santa Catarina, bairro Centro, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT,
JOSÉ EDSON SEVERO GOMES
, por palavras e gestos, ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira
Luani Priscila Alves da Silva Severo
.

Em síntese, a denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Consta que, na data mencionada, JOSE EDSON SEVERO GOMES, ao avistar LUANI PRISCILA ALVES DA SILVA SEVERO em via pública, abordou-a dizendo que ela “estava atrás de macho e amante”, momento em que levantou a camisa e lhe mostrou uma arma de fogo em sua cintura e disse “aqui pra você ó”.

A vítima disse a JOSE EDSON SEVERO GOMES que iria denunciá-lo a polícia, momento em que este lhe ameaçou de morte e se evadiu do local.

Diante dos fatos a vítima requereu medidas protetivas e desejou representar contra JOSE EDSON SEVERO GOMES (...)”
(ID 328988349).

Por esses fatos,
JOSÉ EDSON SEVERO GOMES
foi denunciado como incurso no art. 147,
caput
, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06, e ao final da instrução probatória a pretensão acusatória foi julgada improcedente, motivo pelo qual o
Parquet
se insurge perante esta Corte Revisora.

Circunstanciados os fatos, passo a análise das razões recursais.

1.

Da almejada condenação
:

É cediço que, para a prolação de um decreto condenatório, faz-se necessária a existência de um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

À vista disso, e após debruçar-me sobre os autos, chego à conclusão de que o recurso ministerial merece ser
provido
, porquanto verifico que a
materialidade
e a autoria das infrações imputadas ao apelado
encontram-se
satisfatoriamente comprovadas
pelo acervo probatório do processo-crime.

Aliás, a
materialidade delitiva
ressai evidente do boletim de ocorrência, do Termo de Representação Criminal, do pedido de Providências Protetivas (ID 328988332 e ss.), assim como do teor dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução criminal pela vítima; os quais também se prestam, inequivocamente, para demonstrar a
autoria delitiva
, não deixando margem para dúvida.

O apelado
JOSÉ EDSON SEVERO GOMES
, no seu interrogatório judicial (ID 328991388), negou ter ameaçado a vítima, relatando ser atirador esportivo e nunca ter andado armado, sendo que, no dia do fato, encontrou
Luani
na rua e a abordou com o único intuito de conversar a respeito do processo de divórcio, tendo ela ficado nervosa sem motivo, já que ele não estava com a arma. Afirmou que a vítima sempre disse que iria requerer medidas protetivas contra ele com o intuito de prejudicá-lo e, logo após ele sair de casa pela separação, ela iniciou relacionamento com outra pessoa. Questionado sobre o armamento, afirmou que a polícia apreendeu o objeto no dia do fato.

Por outro lado, em todas as ocasiões em que foi ouvida, a ofendida
Luani Priscila Alves da Silva Severo
confirmou a ocorrência do delito, nos exatos termos exarados na inicial acusatória. Ao ser inquirida em juízo

(ID 328991388), a vítima narrou que, no dia do fato, estava indo ao CEJUSC para dar entrada no processo de divórcio quando foi abordada pelo seu ex-marido questionando-a se estava falando ao telefone com outro homem, ao que ela respondeu negativamente. Disse que, nesse instante, o apelado mostrou a arma que carregava na cintura, dando batidas nela e disse que era “
para mulher safada
”
sic
como ela, insinuando traição, o que a deixou apavorada. Relatou que ele tentou tomar os papéis que estavam em sua mão, insistindo em saber do que se tratava, tendo ela informado que eram relativos ao divórcio, mesmo assim ele continuou exigindo os documentos. Disse que, imediatamente, afirmou a ele que faria um boletim de ocorrência, sendo novamente ameaçada por seu ex-marido, que afirmou que se ele mesmo não a matasse, “
mandaria dois capangas
”. Acrescentou que a convivência conjugal era conturbada, marcada por ameaças e traições por parte do apelado, sendo que ele tinha posse legal da arma de fogo o que sempre a deixou apreensiva, mencionando que, inclusive, havia um vídeo em que seu ex-marido aparecia com a arma afirmando não ter medo da justiça nem de ninguém, o qual foi apagado, e que ele também a ameaçou dizendo que iria buscar sua mãe e seu padrasto. Disse que o referido armamento foi apreendido pela polícia no mesmo dia dos fatos, pois a arma estava sobre o sofá quando os policiais chegaram.

Dentro desse contexto, observo que há provas suficientes da ocorrência do crime de ameaça, atento à especial
importância conferida à palavra da vítima em hipóteses como a
sub judice
, porquanto, como se sabe, em situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“
1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Dentro dessa perspectiva, se o relato dos fatos pela vítima é seguro e coerente deve, sem dúvida, prevalecer,
sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal de ameaça imputada ao apelado
, e, embora a defesa sustente que
JOSÉ EDSON
detém
Concessão de Certificado de Registro de arma de fogo, vale ressaltar que eventual regularidade administrativa do armamento não afasta a tipicidade do crime de ameaça, tampouco confere salvo-conduto para sua utilização como instrumento de intimidação.

Sopesado tudo isso, concluo que a prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é capaz de confirmar de forma segura e indene de dúvidas os elementos indiciários colhidos na fase investigativa, sendo plenamente apta a demonstrar que
JOSÉ EDSON
cometeu o crime de ameaça (com as implicações da Lei n. 11.340/06) a ele imputado, devendo a sentença ser reformada para condená-lo como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal.

Não obstante o Ministério Público tenha requerido, em suas razões recursais, a condenação do apelado como incurso no §1 o do art. 147 do Código Penal, esclareço que ora fato apurado ocorreu em data anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.994/2024, de modo que, se tratando de alteração legislativa mais gravosa, a condenação deve observar a redação anterior, em razão da vedação à
novatio legis in pejus
.

Da materialização da reprimenda
(crime anterior à Lei n. 14.994, de 2024):

Na primeira fase
de individualização da pena, em observância às orientações elencadas nos arts. 68 e 59 do CP, como forma do
ius puniendi
estatal, verifico que inexistem nos autos elementos concretos capazes de ensejar a valoração negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, razão pela qual fixo a sanção basilar no mínimo legal, isto é, em
1 (um) mês de detenção.

Na
segunda fase
, analisando as circunstâncias legais, embora ausentes atenuantes, reconheço a presença da agravante prevista no art. 61, inc. II,
f
, do CP (violência doméstica contra mulher) em observância às implicações da Lei n. 11.340/06, conforme descrito na denúncia e, por conseguinte, agravo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção,

a qual, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva.

Fixo o
regime inicial aberto,
nos termos do art. 33, §2o, alínea
c
, do CP.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de crime cometido com violência contra a mulher (Súmula 588 do STJ).

Por derradeiro, convém salientar que, embora preenchidos os requisitos legais para o
sursis
, conforme o disposto no art. 77 do CP, este não se revela vantajoso no caso concreto, uma vez que o prazo mínimo para a suspensão condicional da pena é de 2 (dois) anos, enquanto a pena imposta na sentença é de 1 (um) mês e 5 (cinco) de detenção, no regime aberto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – LAUDO COMPROBATÓRIO DAS LESÕES COMPATÍVEIS COM A PROVA ORAL COLHIDA – INTENÇÃO DE LESIONAR EXTRAÍDA DAS NUANCES DO CASO CONCRETO – CONCESSÃO DE SURSIS – PLEITO NÃO ACOLHIDO – PREJUÍZO AO RÉU – RECURSO DESPROVIDO. Se os elementos de prova constantes nos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, que a vítima foi lesionada, de forma intencional, por seu companheiro, descabe falar em absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa. Conforme precedentes desta Corte, “não há óbice em afastar o benefício da suspensão condicional do processo, quando ele se revelar mais prejudicial do que o cumprimento da pena de 3 (três) meses de detenção em regime aberto” [RAC 0009204-66.2017.8.11.0042].”
(N.U 1001025-60.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 15/3/2024).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para
condenar

JOSÉ EDSON SEVERO GOMES
pela prática do
crime de ameaça
, à pena de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
,

estabelecido o regime inicial
aberto.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se aos órgãos competentes para as anotações de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026